Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736881-89.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: MOACYR JOSE VAZ DE SOUSA AGRAVANTE: SILVANA TERESINHA BUSTO SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MOACYR JOSÉ VAZ DE SOUSA, representado por Silvana Teresinha Busto Sousa, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. A decisão agravada, de ID 245567314, rejeitou a pretensão do executado de suspender a execução, que tem por objeto a cobrança do montante de R$ 232.148,54, supostamente decorrente de contrato firmado em 08/04/2021, no valor de R$ 217.562,48, a ser quitado em 82 parcelas, com vencimento final em 10/02/2028, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos à execução em fase de organização e saneamento. A embargante sustenta a inexistência de certeza e liquidez do título executivo, por entender não haver correspondência entre o contrato apresentado e os valores executados. Alega, ainda, que o único bem deixado pelo de cujus foi o imóvel, utilizado como residência da viúva e de uma das herdeiras, requerendo o reconhecimento da sua impenhorabilidade como bem de família. Pugna pela produção de prova oral, mediante oitiva de testemunha, para comprovar a utilização do imóvel como residência da entidade familiar. O embargado apresentou impugnação, refutando todos os argumentos, informou que não há outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 235107008). Sucintamente relatados, decido. A alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não prospera. Calha sobrelevar que a cédula de crédito bancário é título executivo, sendo certo que aquela que aparelha a execução atendeu a todos os requisitos exigidos na legislação específica, trazendo em seu bojo informações claras a respeito de valores, percentuais dos encargos cobrados, sua forma de incidência e datas de pagamento com termo certo. Assim, espelha obrigação líquida, certa e exigível. E a memória de cálculos evidencia de modo claro, preciso e de fácil compreensão, a evolução do débito exequendo (Lei no 10.931/04, art. 28, §2o, inc. I), bem como veioacompanhada dos extratos demonstrativos da movimentação da conta bancária vinculada às operações, apontando os valores utilizados, as amortizações e os encargos cobrados. É quanto basta ao desenvolvimento válido e regular do processo. O que afasta a preliminar de inépcia da petição inicial. A parte embargante requereu a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, com o intuito de demonstrar que o único patrimônio deixado pelo embargante é o imóvel que serve como bem de família e residência da meeira e herdeira. Todavia, a matéria posta nos autos é estritamente documental, versando sobre a caracterização jurídica do imóvel como bem de família, o que pode ser suficientemente analisado à luz dos documentos acostados aos autos, tais como formal de partilha, matrícula do imóvel e comprovantes de residência. Assim, a produção de prova testemunhal é impertinente e prescindível ao deslinde da controvérsia, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral. Quanto ao mais, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nenhum vício a macular o processo, tampouco outras questões pendentes ou preliminares a serem enfrentadas. Considerando que a causa versa sobre matéria de direito e que os fatos relevantes estão suficientemente demonstrados por prova documental, julgo dispensável a produção de outras provas, inclusive de prova pericial e testemunhal, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela embargante, indefiro o pedido de colheita de prova pericial. Por fim, sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se. Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento executivo, alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil. Argumenta que jamais firmou contrato no valor apontado na inicial, tendo contratado apenas a quantia de R$ 79.000,00, a ser paga em 84 parcelas de R$ 1.402,46, conforme instrumento contratual acostado aos autos. Aduz que a execução foi proposta com base em valores inconsistentes, não havendo nos autos título executivo que lastreie a cobrança promovida pelo banco. Afirma que tal incongruência compromete a higidez da execução, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 924, I, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir constrição patrimonial, em razão do risco de penhoras sobre bens e contas bancárias em montante que reputa indevido. Ao final, pleiteia o provimento do agravo para que seja declarada a nulidade da execução, com condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo ausente diante da gratuidade de justiça deferida, por meio da decisão de origem Id. 195390909. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia judicial reside em verificar se a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Santander encontra respaldo em título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, verifica-se que a execução está fundada em cédula de crédito bancário (Id. 187454928 (p. 15/33). A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, da Lei no 10.931/2004, consubstancia título executivo extrajudicial, desde que contenha os requisitos ali previstos, quais sejam, a identificação do valor do crédito, a forma de amortização, os encargos incidentes e as datas de vencimento, o que se observa no caso concreto. Consta dos autos que foi celebrado contrato de empréstimo consignado (no 487242006, operação no 0000347694659005804), em 08/04/2021, pelo valor de R$ 217.562,48 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser quitado em 82 parcelas mensais de R$ 3.903,16, com vencimento da primeira em 10/05/2021 e da última em 10/02/2028, conforme cédula de crédito bancário juntada ao Id. 187454928 (p. 15/33). O agravante deixou de adimplir as obrigações pactuadas, restando inadimplente a partir da segunda parcela, vencida em 10/06/2021. A credora apresentou, de forma pormenorizada, planilha de cálculo (Id. 187454928), indicando o valor atualizado do débito em R$ 232.148,54, acompanhado dos extratos de movimentação bancária vinculada à operação, discriminando amortizações, encargos aplicados e a evolução do saldo devedor, em atenção ao art. 798, I, “b”, do CPC/2015. Dessa forma, a execução está instruída com documentação hábil a evidenciar obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do CPC e art. 28, §2o, I, da Lei no 10.931/2004, revelando-se idôneo o título apresentado para o desenvolvimento válido e regular do processo executivo. As alegações da parte agravante, nesta fase de cognição sumária, não são suficientes para infirmar a presunção de liquidez e certeza do crédito estampado na cédula de crédito bancário, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Além disso, embora o agravante alegue risco de constrição patrimonial, tal circunstância não se sobrepõe ao interesse do credor na efetividade da execução, especialmente quando o débito está formalmente documentado, não havendo demonstração de que eventual constrição de bens seja irreversível ou insuscetível de reparação. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e a jurisprudência citada, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator